Tribunal: TJMT
Processo: 1022197-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022197-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraude à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), MAICO MACHADO VINISKI - CPF: 004.490.041-47 (AGRAVADO), FARMACIA SORRIFARMA LTDA - CNPJ: 19.115.748/0001-68 (AGRAVADO), LOURDES GUOLLO NARDI - CPF: 995.638.439-91 (AGRAVADO), M. M. VINISKI SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ENTREGA - CNPJ: 31.627.145/0001-40 (AGRAVADO), R. NARDI VINISKI & CIA LTDA - CNPJ: 09.589.272/0002-24 (AGRAVADO), RUDINEIA NARDI VINISKI - CPF: 976.187.721-34 (AGRAVADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE RECONHECIMENTO DE FRAUDE CONTRA CREDORES – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES MOVIMENTADOS EM CONTA DE MENOR – ALEGADO DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA DA MENOR, OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO E FRAUDE – DEPÓSITO DE ALTA EXPRESSIVIDADE REALIZADO POR GENITOR DEVEDOR – NECESSIDADE DE MEDIDA CONSERVATÓRIA – RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – CONEXÃO COM OUTRO FEITO ENVOLVENDO A MESMA QUANTIA – DEFERIMENTO DE TUTELA PARA DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL – RESGUARDO DO INTERESSE DE AMBAS AS PARTES – DECISÃO REFORMADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Presentes elementos que indicam “possível” desvio de finalidade na utilização de conta bancária em nome de menor absolutamente incapaz, com depósito de valores oriundos de alienação patrimonial realizada por seu genitor, réu em obrigações assumidas com a instituição financeira agravante, impõe-se a adoção de medida de natureza conservatória.

Verificada a existência de vultosa quantia depositada sem comprovação de origem lícita, vinculada a grupo familiar devedor da agravante, aliada ao risco concreto de dilapidação patrimonial e de ineficácia da tutela jurisdicional, justifica-se, em sede de cognição sumária, a determinação de depósito judicial da quantia controvertida.

Medida que assegura o contraditório, preserva o resultado útil do processo e resguarda o interesse patrimonial de ambas as partes, sem antecipar juízo de mérito quanto à titularidade dos valores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Cautelar de Reconhecimento de Fraude Contra Credores no 1009090-38.2025.8.11.0040, movida em face de RUDINEIA NARDI VINISKI E OUTROS, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em breve síntese, a recorrente sustenta, nas razões recursais, que a decisão combatida desconsiderou a gravidade da conduta dos agravados, notadamente o uso reiterado das contas bancárias das filhas menores como instrumento para a blindagem patrimonial e ocultação de ativos.

Afirma que os extratos bancários anexados aos autos demonstram movimentações totalmente incompatíveis com o perfil de contas infantis, incluindo pagamentos de consórcios, compras de supermercado e recebimento de múltiplos valores via PIX, reforçando o argumento de confusão patrimonial e fraude.

Aduz que a negativa de tutela liminar coloca em risco não apenas os interesses da Cooperativa, mas também o sistema financeiro nacional e a arrecadação fiscal, uma vez que há sérios indícios de que os recursos movimentados não tenham origem comprovadamente lícita.

Argumenta, ainda, que a decisão judicial ora agravada ignora os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de desconsiderar a urgência da medida cautelar, cuja finalidade seria impedir a dilapidação patrimonial e garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar o depósito judicial do valor objeto da controvérsia, como forma de assegurar o adimplemento das obrigações inadimplidas dos agravados.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi deferida (Id. 298992867).

Contraminuta, no Id. 311932360, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pelo provimento do recurso para manter o depósito judicial do valor como medida necessária para assegurar a proteção do patrimônio da menor e a efetividade da prestação jurisdicional até a solução definitiva da demanda (Id. 314397852).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara

A insurgência da agravante repousa sobre a tese de que houve desvio de finalidade na utilização da conta bancária da menor, com nítido propósito de ocultação patrimonial e frustração do cumprimento de obrigações inadimplidas pelo genitor da menor, Sr.
Maico Machado Viniski
, figura central em grupo econômico familiar com expressivos débitos perante a cooperativa recorrente.

A agravante sustenta a existência de movimentações financeiras atípicas e incompatíveis com a titularidade infantil da conta, notadamente o depósito de R$1.491.075,60, via cheque nominal ao próprio genitor da menor, que posteriormente foi unilateralmente transferido à sua própria conta, como medida preventiva. Defende que o contexto fático retratado nos autos evidencia indícios concretos de blindagem patrimonial, em fraude contra credores, e que o indeferimento da liminar fragiliza a eficácia da tutela jurisdicional, autorizando o risco de irreversível dilapidação de bens.

A controvérsia não é nova nesta Corte. Em caso correlato, envolvendo os mesmos sujeitos processuais e a mesma quantia, foi apreciado o Agravo de Instrumento n.o 1021855-64.2025, de minha relatoria, oportunidade em que, em sede de cognição sumária, restou deferida medida liminar de natureza conservatória, determinando o depósito judicial da quantia discutida.

Comungando da linha de fundamentação adotada naquela decisão — que se mostra técnica, prudente e equânime —, entendo que o presente agravo merece seguir o mesmo caminho.

Com efeito, a análise dos autos revela, ao menos por ora, elementos suficientes de verossimilhança da alegação de fraude contra credores, consistente na utilização da conta de menor absolutamente incapaz como instrumento de desvio e ocultação de recursos patrimoniais, incompatíveis com sua titularidade e finalidade. A robustez das movimentações financeiras, o vulto do valor transferido, a ausência de lastro documental acerca da origem do montante, e o contexto de inadimplemento já consolidado por parte do genitor, denotam a plausibilidade do
consilium fraudis
e do
eventus damni
, aptos a justificar a adoção de medida acautelatória.

Ainda que se reconheça a natureza provisória da cognição nesta fase recursal, o perigo de dano irreparável é patente. Em tempos em que transações bancárias ocorrem em tempo real, qualquer liberação indiscriminada de valores sob suspeita pode comprometer irremediavelmente a utilidade da prestação jurisdicional, frustrando o resultado útil do processo e a própria finalidade do instituto da tutela cautelar.

O depósito judicial da quantia, como medida de equilíbrio entre os interesses em conflito, não antecipa juízo definitivo de mérito sobre a titularidade dos valores, tampouco representa violação ao direito da menor, uma vez que resguarda ambos os polos da demanda, impedindo sua manipulação por terceiros e permitindo futura recomposição, de acordo com os desdobramentos probatórios da instrução.

Ademais, conforme bem ressaltado na decisão paradigma, há evidente conexão e sobreposição fática com a Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais (processo n.o 1009053-11.2025.8.11.0040), em que já foi reconhecida a necessidade de vinculação dos valores em juízo.
A adoção da mesma providência no presente feito confere uniformidade de tratamento jurisdicional e evita decisões conflitantes sobre o mesmo objeto litigioso,
em consonância com os princípios da segurança jurídica e da efetividade da jurisdição.

Assim, diante do conjunto fático e jurídico que se delineia, e com base nos fundamentos idênticos da decisão liminar paradigma, a solução que melhor atende à proporcionalidade, à boa-fé processual e à proteção da jurisdição é a determinação do imediato depósito judicial da quantia controvertida, vinculando-a ao presente feito e à ação correlata, até ulterior deliberação judicial.

Dispositivo

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que a quantia discutida nos autos seja imediatamente depositada em conta judicial vinculada ao presente processo e permaneça sob custódia do juízo de origem até ulterior deliberação judicial, seja nesta ação principal ou na ação cautelar, resguardando-se, assim, os direitos patrimoniais de ambas as partes e prevenindo o risco de dilapidação de bens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025